Tribunal: TJSP
Processo: 2034713-98.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido reexame de decisão do Juízo das Execuções que determinou a realização de exame criminológico para análise do pedido de progressão de regime prisional – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do Juízo a quo que determinou a realização de exame criminológico para análise pedido de progressão de regime prisional. A

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido reexame de decisão do Juízo das Execuções que determinou a realização de exame criminológico para análise do pedido de progressão de regime prisional – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do Juízo a quo que determinou a realização de exame criminológico para análise pedido de progressão de regime prisional. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.